Tribunal: TJDFT
Processo: 0736185-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736185-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 EMBARGADO: GSA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, VETNORTE CLINICA VETERINARIA LTDA - ME DESPACHO Intime-se o embargado, GSA Participações e Administração Ltda., para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 25242149), no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator